Tribunal: TJPA
Processo: 0004390-09.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004390-09.2012.8.14.0040

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES, LUZILENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ZILMA MARIA COSTA SOARES, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DA POSSE LEGÍTIMA. NULIDADE DA MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de título de propriedade, declarando a nulidade da matrícula do imóvel em razão da comprovação da posse legítima da autora e da existência de indícios de fraude documental no título apresentado pelos réus. Os apelantes sustentam que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente as provas por eles apresentadas e alegam falsidade dos documentos utilizados pela apelada para demonstrar sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para comprovar sua posse legítima sobre o imóvel; e (ii) verificar se há elementos que corroborem a alegação de fraude documental e ilegitimidade do título apresentado pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse legítima da apelada restou demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo contrato de compromisso de compra e venda firmado em 2002, comprovantes de pagamento, contratos de locação celebrados desde 2007, pagamentos de IPTU em seu nome e testemunho do antigo possuidor do imóvel.

4.

O título de propriedade dos apelantes apresenta inconsistências, tendo sido registrado somente em 2011, após a consolidação da posse da apelada, além de haver declaração extrajudicial do antigo proprietário informando que nunca vendeu o imóvel diretamente aos apelantes.

5.

A manifestação do Ministério Público apontou indícios de manipulação e edição nos documentos apresentados pelos apelantes, reforçando a tese de fraude documental.

6.

Escritura pública possui presunção de veracidade, cabendo aos apelantes o ônus da prova quanto à sua falsidade, o que não foi satisfatoriamente demonstrado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade absoluta de atos praticados com base em escrituras fraudulentas e admite que o compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, constitui justo título apto a comprovar a posse.

8.

O cancelamento da matrícula do imóvel, determinado pela sentença de primeiro grau, mostra-se adequado diante da comprovação da posse legítima da apelada e dos indícios de fraude nos documentos apresentados pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, pode constituir justo título para comprovar a posse legítima do imóvel.

2.

A existência de indícios de fraude documental justifica a anulação da matrícula do imóvel.

3.

O ônus da prova da falsidade de uma escritura pública recai sobre a parte que a impugna, sendo insuficiente alegações genéricas sem elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; CC, arts. 166, II, e 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2348018/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 1724739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Sandro Rodrigues de Souza e Luzilene Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela.

A decisão de primeiro grau declarou a nulidade da matrícula do imóvel em litígio, reconhecendo a posse da apelada, Zilma Maria Costa Soares, e determinando que toda a administração do bem ficasse a cargo desta.

Os apelantes alegam que a decisão recorrida não levou em consideração as provas apresentadas, as quais demonstrariam a ilegitimidade da aquisição do imóvel pela apelada.

Argumentam que o juízo de origem rejeitou pedidos de conexão do presente processo com o inventário que tramita na Comarca de Rondon (PA), onde, segundo os recorrentes, o imóvel deveria ser incluído como parte do espólio de Eliezer Pereira Rodrigues.

Os recorrentes alegam também que a apelada teria cometido fraude documental ao incluir informações inverídicas em documentos apresentados nos autos, citando, em especial, uma certidão que teria sido manipulada para ocultar a existência de um título legítimo em favor dos apelantes.

Outro ponto relevante levantado pelos recorrentes é a suposta ausência de perícia técnica nos documentos apresentados pela apelada. Segundo os apelantes, a prova pericial seria essencial para aferir a veracidade dos registros de posse e transações imobiliárias alegadas.

Além disso, argumentam que a apelada teria prestado informações falsas em audiência, o que deveria ser levado em consideração para afastar a validade das alegações apresentadas.

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por outro lado, em contrarrazões, a apelada sustenta que adquiriu o imóvel de Edvaldo Ferreira da Silva em 06 de setembro de 2002 e que a posse foi devidamente comprovada nos autos. Argumenta que a documentação apresentada pelos apelantes é inconsistente e que houve tentativa de simulação de compra e venda para obter a posse do imóvel de forma indevida.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que as provas anexadas demonstram a regularidade da posse da apelada e que os elementos apresentados pelos recorrentes não são suficientes para afastar os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia em análise reside na aferição da suficiência dos documentos apresentados pela apelada para comprovar sua posse legítima sobre o imóvel e se há elementos que corroborem as alegações de fraude documental e ilegitimidade do título apresentado pelos apelantes.

Trata-se de ação ajuizada com o intuito de anular título definitivo de propriedade de bem que a Autora alega ter adquirido e possuir desde o ano de 2002. O juízo de primeiro grau, após minuciosa análise das provas carreadas aos autos, julgou procedente a demanda, declarando nula a matrícula do imóvel.

Os apelantes, inconformados, interpuseram recurso sob o argumento de que o juízo primário não considerou adequadamente as provas por eles apresentadas, que demonstrariam a ilegalidade do negócio jurídico. Alegam, ainda, que a apelada faltou com a verdade e fraudou documentos para comprovar sua posse legítima.

O juízo de origem, no entanto, concluiu que a apelada demonstrou cabalmente a posse legítima do imóvel, com base nos seguintes elementos probatórios: (i) Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de 06 de setembro de 2002, assinado por Edvaldo Ferreira da Silva, ex-possuidor do imóvel; (ii) Comprovantes de pagamento realizados pela apelada relacionados ao imóvel; (iii) Contratos de locação firmados com terceiros, nos quais a apelada figura como locadora desde 2007; (iv) Pagamentos de IPTU em nome da apelada entre os anos de 2002 e 2011; (v) Declaração prestada por Adão Pereira Ferreira, testemunha que informou não ter vendido o imóvel aos apelantes, mas sim a Edvaldo Ferreira da Silva, de quem a apelada adquiriu a posse.

Outrossim, os contratos de locação apresentados corroboram a alegação da apelada de que, desde 2007, alugava o imóvel a terceiros, exercendo posse pacífica e contínua sobre o bem. O histórico de pagamentos de IPTU, realizados regularmente em seu nome por quase uma década, também reforça a legitimidade de sua posse.

Por outro lado, os documentos apresentados pelos apelantes apresentam inconsistências. O contrato de compra e venda firmado entre os apelantes e Adão Pereira Ferreira somente foi registrado em 10 de junho de 2011, ou seja, muitos anos após a aquisição e posse consolidada da apelada.

Ademais, a declaração prestada por Adão Pereira Ferreira perante a Polícia Civil do Estado do Pará revela que ele nunca vendeu o imóvel diretamente aos apelantes. Na referida declaração, ele narra que um dos recorrentes compareceu em sua residência em 2011, solicitando a confecção apressada de um documento de compra e venda, sob pretextos duvidosos, levando consigo seus documentos pessoais e retornando com o documento pronto para assinatura. Tal circunstância evidencia a fragilidade do título de propriedade invocado pelos apelantes.

Ademais, o Ministério Público manifestou-se expressamente nos autos, sustentando que os documentos apresentados pelos apelantes contêm indícios de edição e manipulação, de modo a embasar a suposta fraude documental alegada.

Por outro lado, restou demonstrado que a escritura de compra e venda da apelada foi elaborada e assinada por autoridade com fé pública, sendo ônus dos apelantes a comprovação de eventual falsidade, o que não foi satisfatoriamente realizado.

A tentativa dos apelantes de atribuir à apelada a prática de falsidade documental é baseada em interpretações equivocadas e documentos que não se sustentam quando confrontados com os demais elementos probatórios.

O cancelamento da matrícula do imóvel, conforme determinado na sentença de primeiro grau, mostra-se medida correta diante dos fortes indícios de fraude e da comprovação da posse legítima da apelada.

Sobre o tema, a jurisprudência reconhece que, comprovada a falsidade das escrituras públicas, deve-se declarar a nulidade absoluta dos atos, com o consequente cancelamento dos registros imobiliários:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DOAÇÃO A DESCENDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
FRAUDE EM ESCRITURA PÚBLICA.
IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO A CAPACIDADE DO DOADOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NÃO PROVIDO. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2.
A nulidade decorrente de falsidade em escritura pública pode ser reconhecida a todo tempo, tendo em vista sua repercussão no suporte fático do negócio jurídico celebrado.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2348018 BA 2023/0137895-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, é considerado justo título hábil a demonstrar a posse:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.
1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis . 2.
O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.

3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas. 4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor. 5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1724739 SP 2016/0221125-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)”

Dessa forma, os argumentos expendidos pelos apelantes carecem de suporte probatório sólido e não são suficientes para afastar a validade dos documentos apresentados pela apelada. Não há, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida sua decisão integralmente.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo
,
mantendo-se a sentença que denegou a segurança,
tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025